Tribunal: TJES
Processo: 5008885-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Curso de Formação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008885-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEYSE ROCHA MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEYSE ROCHA MARTINS RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público a reserva de cargo.

O eminente Desembargador Substituto José Augusto Faria de Souza proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que o agravado convoque a candidata agravante, em prazo razoável, para a realização do curso de formação, julgando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

O douto relator asseverou que não houve recurso do ente municipal quanto à validade do ato de convocação da candidata, e que, mesmo que a matéria estivesse contida no âmbito da devolutividade, considerando o expressivo lapso temporal entre a última etapa do certame e a convocação da agravada, a única forma de atendimento aos princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé seria a sua notificação pessoal.

A agravante submeteu-se ao concurso público regulado pelo Edital nº 001 de 03/12/2015, para preenchimento de vagas para o cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra, que estabeleceu ser de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes ao certame, durante todo o período de validade – item 16.2 (ID 3319316, pg. 31).

De acordo com o edital, a convocação para a posse seria feita por meio de publicação no site da municipalidade, no Diário Oficial dos Municípios deste Estado e em jornal de grande circulação (item 16.8), sendo que, após o primeiro ano da homologação do resultado final, seria enviada comunicação postal com AR, cabendo ao candidato manter o endereço atualizado (item 16.9) – ID 3319316, pg. 31/2.

O curso de formação, no caso, constitui etapa do certame (ID 3319316, pg. 28), que antecede a posse, inexistindo disposição no edital sobre a comunicação pessoal do candidato em hipótese em que a convocação para participação no curso se operou após longo lapso temporal após resultado da classificação final parcial (até a 5ª etapa) (ID 3319316, pg. 62/75) e mesmo do ato convocatório dos candidatos melhores classificados para o curso de formação (ID 3319316, pg. 57/61).

A primeira convocação para o curso de formação ocorreu ainda nos idos de 2016, quatro anos antes da convocação da candidata agravante para matrícula na terceira turma do curso de formação (ID 3319316, pg. 44/53).

Anote-se que a própria convocação para a segunda turma ocorreu dois anos depois da primeira convocação e dois anos antes da terceira (veiculada no site do Município, no Diário Oficial e no “Jornal Tempo Novo”), sendo que o a página eletrônica da municipalidade relativa ao certame sequer traz informações claras sobre a segunda e terceira convocação, diferentemente da primeira, localizada pela única menção à
“Convocação para Curso Intensivo de Formação e Capacitação Física”
(ID 3319316, pg. 56; http://www.serra.es.gov.br/processos-seletivo/detalhes/121)

Apesar de não haver no edital previsão de comunicação pessoal na hipótese de transcurso de longo lapso temporal entre as etapas do certame, apenas em relação à convocação para posse após o transcurso de um ano da homologação do resultado final do concurso, tal fato acarreta violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade.

Sobre o tema, há remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
ONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo,
mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.
3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá. 2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte. 4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ.
Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet.
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016). 5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

Assim, evidenciado no caso concreto o transcurso de expressivo lapso temporal entre a publicação do resultado da classificação final até a 5ª etapa, que resultou no ato convocatório dos candidatos melhores classificados para o curso de formação, e a convocação da agravante, entendo que a candidata, de fato, faz jus à nova convocação ao curso de formação.

Pelo exposto, acompanho o entendimento do eminente relator no sentido de dar provimento ao agravo para resguardar à agravante o direito à convocação ao curso de formação, confirmando a tutela de urgência recursal outrora concedida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

A controvérsia que ensejou a lide originária diz respeito à necessidade de notificação pessoal da agravante para o curso de formação - etapa do concurso público para provimento do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra (EDITAL Nº 001/2015/PMS) -, tendo em vista o decurso de extenso lapso temporal (mais de quatro anos) desde a publicação do resultado da última fase do certame (investigação social).

Embora reconhecida a ilegalidade do ato, por afronta aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé, a magistrada de primeira instância deferiu apenas em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a
reserva de vaga
para eventual nomeação futura em caso de aprovação no curso de formação.

A pretensão recursal, nesse contexto, dirige-se à imediata convocação da agravante para a realização do curso de formação.

Conforme salientado na decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, exsurge cabível o acolhimento da pretensão, na medida em que a ordem de convocação para a realização do curso, como última etapa do concurso público regido pelo EDITAL Nº 001/2015/PMS, apresenta-se como consequência lógica da invalidação da eliminação da candidata no certame.

Como bem ressaltado pela juíza
a quo
, passados mais de
quatro anos
da última etapa – entre 16/06/2016 e 17/07/2020 -, a Administração deveria ter convocado a agravante
pessoalmente
para a próxima fase, pois não seria razoável exigir-lhe que continuasse acompanhando as publicações oficiais e na imprensa.

Há muito esse entendimento é pacífico na jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...]

2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida
apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
, o que não é o caso dos autos em que: i) o edital do certame expressamente estabeleceu que os atos relativos ao concurso seriam publicados no Diário Oficial da União e no site do Cespe, sendo que a previsão de informações mediante correio eletrônico possui caráter meramente complementar e diz respeito, tão-somente, à convocação para provas da primeira etapa do concurso; ii) decorreram apenas 6 meses entre a divulgação do resultado da fase imediatamente anterior (3.4.2008) e a convocação para o curso de formação (8.10.2008). Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por candidato aprovado em concurso público que não se apresentou para o curso de formação. Alega o recorrente que, devido à não-intimação pessoal para o curso de formação, não tomou conhecimento do início do curso.

2.
Há entendimento pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
. Precedentes.
[...]

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 33132/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APENAS POR E-MAIL. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MÍNIMA EXPECTATIVA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sabe-se que: O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração Pública, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade e da impessoalidade, devendo tanto a Administração quanto os candidatos observarem suas disposições (TJES, Classe: Apelação, 021150061261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

2. É cediço que, os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte da Administração Pública na convocação dos aprovados em concurso público, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. (TJ-ES APL: 00115708920168080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

3. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, que a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

4. Considerando (i) haver transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses entre a homologação do resultado final do certame e a nomeação da candidata, e tendo em vista que (ii) a sua colocação no 153º (centésimo quinquagésimo terceiro) lugar ficou muito além da previsão inicial de 40 (quarenta) vagas (fls. 20), resta, por bem, determinar a reabertura de prazo para se apresentar e tomar posse no cargo do qual foi convocada.

5. Mesmo que a previsão expressa no edital seja no sentido de que a única forma de convocação seja através do meio de comunicação e-mail, a fim de assegurar a transparência do processo, resta caracterizada a violação aos princípios básicos da razoabilidade e publicidade dos atos públicos, não disponibilizando, ao menos, um meio oficial para divulgação das informações e convocações dos candidatos do certame alhures.

6. Em razão da procedência dos pedidos da parte autora, cabe redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a municipalidade requerida em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3º do CPC.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 033190007915, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO SELETIVO PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME SENTENÇA CONFIRMADA.

1- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (RMS 47.159/SP). Precedentes do STJ.

2- Ante o extenso lapso temporal transcorrido entre a 1ª Etapa do certame, ocorrida entre os dias 10 e 14/12/2018, e a 2ª etapa, cuja convocação se deu em 25/10/2019, mostra-se devida a comunicação pessoal da candidata Impetrante, em observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade.

3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026190032982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Com efeito, não se sustenta o argumento do agravado de que o ato impugnado não é ilegal porque que foi dada ampla publicidade à convocação dos candidatos aprovados pela imprensa oficial e por jornal de circulação regional. Isso porque, em primeiro lugar, a validade da notificação não é, a rigor, objeto do recurso e a municipalidade não interpôs agravo em face da decisão de tutela urgência; em segundo lugar, mesmo que a matéria estivesse contida no âmbito da devolutividade recursal, a eliminação da recorrente, ainda assim, deveria ser anulada, tendo em vista que, decorrido tão longo lapso temporal entre as fases do concurso, a única forma de atendimento aos princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé seria, de fato, a convocação pessoal, consoante orientação deste Sodalício,
ex vi
:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – VASTO LAPSO TEMPORAL PARA SUA CONCRETIZAÇÃO - NECESSIDADE DE COMUNIÇAÇÃO PESSOAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – PREJUDICADA A REMESSA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Após ultrapassado o lapso temporal de 03 (três) anos, a autora fora convocada por meio de jornal de grande circulação e através do site da Prefeitura Municipal.
À luz do panorama que se delineou, não se constatou como plausível e razoável que, diante de única convocação realizada em data muito remota, o candidato tenha que ler diariamente os jornais do Estado ou consulte diariamente o site da Prefeitura para que verifique dia após dia se sua convocação se consolidara
. Nestes casos, forçoso concluir que o mais correto, justo, razoável e ponderado, é que novas convocações sejam feitas de forma pessoal, a fim de que se evite o reprovável procedimento que tende a retirar a chance daquele que exaustivamente se esforçou para obter sucesso em concurso público de forte concorrência
.

2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ¿a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial¿ (AgRg no AREsp 345.191⁄PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18⁄9⁄2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1443436⁄PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16⁄04⁄2015, DJe 23⁄04⁄2015).

3. Entendimento também manifestado pelo Tribunal: ¿Apenas a publicação do ato de nomeação em órgão oficial não configura instrumento satisfatório a atender a aplicação dos princípios constitucionais da publicidade e do interesse público, mormente quando há um longo lapso temporal entre a homologação e a nomeação. Registra-se que a classificação do agravado se deu além do número de vagas disponibilizadas no edital, o que lhe fez presumir que a nomeação muito provavelmente não ocorreria, conforme ressalvado na decisão recorrida. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, sobretudo em razão do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso – mais de 11 meses – comunicar pessoalmente o candidato sobre a nomeação, para que pudesse, se fosse seu interesse, tomar posse no cargo. 6.Recurso desprovido. (TJES – AI nº 24169004306 – Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 13⁄06⁄2016). É o caso dos autos.

4. Aplicação dos Princípios da Legalidade, publicidade e razoabilidade. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048090190868, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2016, Data da Publicação no Diário: 05/09/2016)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDITADO - DECORRIDO LONGO LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1
. Conforme orientação jurisprudencial, nos casos em que, entre a homologação final do concurso e a nomeação do candidato decorreu longo lapso temporal, a mera divulgação do ato em
jornal de grande circulação
e no Diário Oficial não é suficiente para atender aos ditames do princípio da publicidade dos atos administrativos
. 2. Remessa Necessária conhecida para confirmar o julgado de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140317512, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

A par disso, permitir que a recorrente aguarde indefinidamente a convocação para a realização do curso de formação, deixando isso ao alvedrio da Administração, não atende a lógica do razoável, na medida em que procrastinar o seu retorno ao certame por longo período não se mostra consentâneo com o direito que se visa assegurar.

Nessa conjuntura, deve ser imposto, além da reserva da vaga, que a Administração convoque a recorrente em
prazo razoável
para a próxima etapa do concurso.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para
de determinar que o Município recorrido convoque a agravante, em prazo razoável, para a realização do curso de formação
.

Com o julgamento definitivo do recurso principal, tem-se por prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NA IMPRESA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida, ainda que ausente previsão editalícia expressa, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Precedentes STJ e TJES.

2)
A ordem de convocação para a realização do curso de formação, como última etapa do concurso público regido pelo EDITAL Nº 001/2015/PMS, apresenta-se como consectário lógico da invalidação da eliminação da candidata no certame.

3)
Permitir que a candidata aguarde indefinidamente a convocação para a realização do curso de formação, deixando isso ao alvedrio da Administração, não atende a lógica do razoável, na medida em que procrastinar o seu retorno ao certame por longo período não se mostra consentâneo com o direito que se visa assegurar.

4)
Recurso provido
.

5)
Com o julgamento definitivo do recurso principal, tem-se por prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
Recurso não conhecido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e a ele dar provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno.